Tribunal: TJES
Processo: 0016849-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016849-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO RECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DISCUSSÃO ACALORADA. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cometimento dos crimes após discussão acalorada não tem o condão de ocasionar a absolvição do apelante, pois, para que fique tipificado o crime de ameaça, não se exige que o agente esteja, no momento da ação, com ânimo calmo e refletido.

2. Conforme orienta o STJ,
"não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023).

3. Considerando que a narrativa da vítima não se encontra isolada, sendo inclusive corroborada pela confissão do acusado, não há como se acolher o pleito absolutório.

4. A jurisprudência do STJ
"é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"
(AgRg no AREsp n. 2.321.892/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

5. Considerando que as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente tiveram amparo em fundamentação genérica e que não há elementos nos autos que permitam a realização de reforço de fundamentação para manutenção da desfavorabilidade, devem ser eleas neutralizadas e redimensionadas as penas-bases do acusado, para ambos os crimes de ameaça, ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

6. De acordo com entendimento do STJ,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 02 (dois) meses de detenção, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IVANILDO RECO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 147, do CP (duas vezes), na forma da Lei 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada. Postula, ainda, seja o acusado dispensado do pagamento das custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por IVANILDO RECO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 147, do CP (duas vezes), na forma da Lei 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada. Postula, ainda, seja o acusado dispensado do pagamento das custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 19 de novembro de 2018 a vítima telefonou para o réu, seu ex-companheiro, para informar que faltavam alimentos para os filhos menores que com ele tinha em comum, razão pela qual ele se dirigiu à residência da ofendida, quando iniciou-se uma discussão, durante a qual o acusado a ameaçou de morte.

Ainda relata a exordial que em 09 de dezembro de 2018, o réu ligou para o filho, o qual, após o encerramento da ligação, chorou e se mostrou muito abalado, o que levou a vítima a ligar para o acusado, procurando saber o que estava acontecendo, oportunidade em que ele a xingou e voltou a ameaçá-la, dizendo que ela era uma desgraça em sua vida e que tinha que morrer.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, pois a autoria e a materialidade do delito são apuradas a partir da prova oral coligida, que corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O acusado, em seu interrogatório, confessa que proferiu as palavras e reconhece que foram inadequadas, dizendo se arrepender do ocorrido.

A vítima, por seu turno, confirmou as ameaças proferidas pelo acusado, ressaltando que realizou a gravação da ameaça, devidamente apresentada em mídia acostada às fls. 13 dos presentes autos. A ofendida declarou que o acusado estava alcoolizado e que teve medo de que ele fizesse algo contra sua pessoa.

Destaco que o cometimento dos crimes após discussão acalorada não tem o condão de ocasionar a absolvição do apelante, pois, para que fique tipificado o crime de ameaça, não se exige que o agente esteja, no momento da ação, com ânimo calmo e refletido. Neste sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200134616, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022.

Conforme orienta o STJ,
"não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023).

Portanto, considerando que a narrativa da vítima não se encontra isolada, sendo inclusive corroborada pela confissão do acusado, não há como se acolher o pleito absolutório.

Destaco que, na primeira fase da dosimetria, para ambos os delitos, o sentenciante se valeu dos seguintes fundamentos:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal.
As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito;
a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.

A jurisprudência do STJ
"é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"
(AgRg no AREsp n. 2.321.892/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Constato que as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente tiveram amparo em fundamentação genérica e que não há elementos nos autos que permitam a realização de reforço de fundamentação para manutenção da desfavorabilidade, razão pela qual neutralizo-as e redimensiono as penas-bases do acusado, para ambos os crimes de ameaça, ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, as qual torno em definitivo, pois a confissão não pode atenuar a pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ) e porque não há agravantes, causas de aumento e causas de diminuição a serem consideradas.

Somo as penas, resultando o total de 02 (dois) meses de detenção.

Acerca do pedido de dispensa do pagamento de custas, reafirmo o entendimento do STJ no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 02 (dois) meses de detenção.

É como voto.